Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716034-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCAO, SILVERIO BELO, VALDIVINO DE PAIVA, VALTER CARVALHO VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 138350187 - Proc. 0700818-16.2022.8.07.0018). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 25/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator